Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS.

I – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II – Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando nove condenações transitadas em julgado, não se pode qualificar como mínima a ofensividade da conduta, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância.

III – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.

IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V – Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência.

VI – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por nove sentenças condenatórias, o regime inicial adequado seria o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Contudo, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.

VII – Recurso conhecido e não provido.